Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-83.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003067-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 161.413.341-72 (APELADO), DAYANNE KELLY DOMINGUES - CPF: 039.020.001-80 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária arbitrada pelo juízo
a quo
se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1003067-83.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: MANOEL FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RAFAEL
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MMa. Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
ajuizada por
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
, que julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do acidente (17/08/2018) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, a condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante defende que a r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pelo apelado havendo, portanto, sucumbência mínima, o que impõe a inversão do ônus sucumbencial.

Acrescenta ainda, que o arbitramento dos honorários deve ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 85, § 2o do CPC.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso para que seja parcialmente reformada a sentença para a inversão da sucumbência, bem como para que sejam os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. [id. 15501987].

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários recursais [id. 15501991].

O preparo foi devidamente recolhido, consoante consta do id. 15501989.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MANOEL FERREIRA DE SOUZA
ajuizou a Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização respectiva, relacionada à sua incapacidade parcial permanente, ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes o pedido da inicial, para condenar a apelante ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do acidente (17/08/2018) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Além disso, condenou ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

A apelante aduz que sucumbência mínima, o que impõe a inversão do ônus sucumbencial e ainda, que o arbitramento dos honorários deve ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Pois bem. Da análise da inicial, ainda que o apelado tenha postulado pelo pagamento da indenização em valor maior ao concedido pelo juízo, este fato isoladamente, não implica em sucumbência recíproca ou em inversão do ônus sucumbencial, haja vista que o apelado formulou um pedido principal, consistente na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, cujo pleito foi acolhido pelo julgador em sua integralidade.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, casuisticamente, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP, que escalona a indenização proporcionalmente ao grau da lesão sofrida.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, que no caso dos autos restou fixado na quantia de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), decorrente da constatação do nível de debilidade sofrida pelo autor/apelante, que foi na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) para lesão do punho esquerdo, consoante laudo pericial [id. 13489592 - Pág. 4/5].

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Logo, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados apenas pela apelada.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0039578-05.2016.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que a requerente que deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenada ao pagamento dos ônus da sucumbência. 2. O fato de a parte autora não ter acertado o quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da inicial, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação. 3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”
(N.U 1024285-07.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL - AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca”
.
(RAC 1001713-91.2017.8.11.0041 – DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), tem-se que o valor dos honorários fixado em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais) é adequado e razoável ao caso posto em mesa, que não se relaciona à complexidade elevada.

À proposito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.
Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC
. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/1973, que passou a disciplinar as regras de sucumbência, atualmente regidas pelo novo Código de Processo Civil/2015. Precedentes do STJ”.
(RAC 0033416-28.2015.8.11.0041 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Sobre os honorários recursais
, esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado
assim se pronunciou,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros de mora da indenização do seguro DPVAT devem incidir desde a citação, conforme estabelece o artigo 405 do Código Civil. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(TJMT Apelação Cível 0008998-12.2016.8.11.0002 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
porto seguro companhia de seguros gerais,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11 do NCPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020